Tribunal: TJSP
Processo: 1118089-97.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000664353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1118089-
97.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
SEGUROS S/A, são apelados ANNETTE ROSTENNE KUPFERMANN, BAYARD
TEXTIL LTDA. e SERGIO KUPFERMANN.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. Vencido o 2o
juiz, que dava provimento ao recurso. Em prosseguimento, nos termos do art. 942 do
CPC, foram convocados o 4o juiz Des. Paulo Alcides e o 5o juiz Des. Marcus Vinícius
Rios Gonçalves, que acompanham a relatora. Por maioria de votos. Negaram
provimento ao recurso. Vencido o 2o juiz, que declara.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente), RODOLFO PELLIZARI, VITO GUGLIELMI E MARCUS
VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118089-97.2016.8.26.0100
Apelante: Bradesco Seguros S/A
Apelados: Annette Rostenne Kupfermann, Bayard Textil Ltda. e Sergio
Kupfermann
Comarca: São Paulo
Voto no 2649
APELAÇÃO. SEGURO SAÚDE. Ação de obrigação de fazer.
Autora e demais dependentes que pretendem ser mantidos em
seguro saúde após a morte de seu titular, beneficiário do
contrato. Dependentes que têm o direito de assumir a
titularidade do contrato. Incidência da Súmula Normativa no 13
da ANS e do artigo 30, §3o, da Lei 9.656/98. Precedentes do
TJSP. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer julgada procedente
pela r. sentença de fls. 124/126, movida por por Annette Rostenne Kupfermann e
Bayard Têxtil Ltda., ambas representadas por Sérgio Kupfermann, em face Bradesco
Saúde S/A, para condenar a ré no dever de manter em vigor o plano de saúde de que a
requerente era beneficiária, bem como seus dependentes, além de declarar a nulidade da
cláusula de remissão, tornando, assim, definitiva a tutela antecipada deferida, além de
condenar a ré a reembolsar a requerente pelos valores cobrados e pagos pela vida de seu
esposo, após seu falecimento, a serem apurados em liquidação de sentença, mediante
cálculos aritméticos. Pela sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apela a ré, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva.
No mérito, alega que o falecimento do titular extingue o seguro, dando início, todavia, a
um período de remissão, que nada mais é do que a possibilidade de permanência no
seguro por mais 5 anos, período suficiente para que os segurados contratem uma nova
apólice, pelo preço de mercado, com o aproveitamento da carência. Afirma que se trata
de apólice empresarial e, por isso, não há como se cogitar do aproveitamento da Súmula
13 da ANS, que entende que o contrato de plano de saúde do dependente pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falecimento do titular não se extingue, agindo, assim, de acordo com as disposições do
contrato de seguro. Alega que no contrato de seguro é previsto o prazo máximo de 5
anos de manutenção da apólice após o falecimento do titular e que assim que ocorre o
falecimento do titular, o contrato se extingue. Insiste na inexistência na lei de regra que
obrigue a seguradora a manter referido contrato após a morte do titular, bem como na
legalidade das cláusulas contratuais, devendo ser observado que, desde o ano de 2007,
não comercializa planos individuais. Tece comentários sobre a limitação dos riscos do
seguro, pedindo, assim, a improcedência da ação (fls. 129/146).
Contrarrazões a fls. 151/159.
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 165).
É o relatório.
A autora Annete Rostenne Kupfermann, representada pelo
autor Sérgio, é beneficiária do plano de assistência médica comercializado pela
Bradesco Saúde S/A, categoria Livre Escolha, Empresarial, com a empresa Bayard
Têxtil Ltda., sendo dependente de seu falecido esposo, Sr. Oscar, morto em 30/08/2016.
Diz que, para manter a cobertura do serviço contratado,
efetua o pagamento do plano mensal, no valor de R$ 1.983,94.
Alega que entrou em contato com a Bradesco inúmeras
vezes para regularizar sua situação e transferir a titularidade do plano de saúde para si,
excluindo, por consequência lógica, os valores cobrados pela vida do Sr. Oscar nas
mensalidades, mas, embora notificada extrajudicialmente, a ré silenciou.
Narra que, de acordo com o contrato firmado entre as
partes, há cláusula expressa de remissão pelo período de cinco anos do falecimento do
segurado dependente, e que, após o gozo deste período, seu plano de saúde seria
cancelado e se desejasse a Requerente e seu filho deveriam aderir um novo plano, cujo
valor seria calculado com base no valor dos novos contratos comercializados, o que, a
seu ver, caracteriza abusividade, pois não há amparo para a rescisão pretendida,
devendo ser observado que não lhe foi dada oportunidade de dar continuidade com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plano de saúde.
Aduz, ainda, que a ré ignorou a comunicação que a Sra.
Anette fez e continua efetuando a cobrança da mensalidade do Sr. Oscar, já falecido.
Diante disso, ajuizou a presente ação buscando: a) a
declaração de nulidade da cláusula de remissão, regularizando sua situação cadastral,
com sua manutenção e demais dependentes na presente apólice, sem o benefício da
remissão, além de transferir a titularidade do plano do Sr. Oscar Kupfermann; b) o
reembolso das mensalidades pagas em relação ao falecido marido.
Em contestação, a ré sustenta que o contrato extinto em
razão do falecimento do titular estipula que, terminado o prazo de remissão de 5 anos,
será conferido ao segurado remido a oportunidade de escolha de uma nova apólice, nos
custos vigentes na época em que ocorrer essa contratação. Afirma que não há na lei
regra que obrigue a seguradora a manter referido contrato após a morte do titular, e que
a autora faz jus ao direito de remissão contratualmente previsto, mas não de permanecer
indefinidamente como se titular do contrato de seguro fosse. Alega que se trata de
contrato não adaptado à Lei 9.656/98, havendo proibição legal de transferência de
titularidade das apólices antigas. Pede, assim, a improcedência da ação.
Réplica a fls. 111/117.
Então, sobreveio a r. sentença de procedência da ação, nos
seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo a ação PROCEDENTE e o faço
para COMINAR ao requerido o dever de manter em vigor o plano de saúde de que a
requerente era beneficiária, bem como seus dependentes, além de DECLARAR a
nulidade da cláusula de remissão, tornando, assim, definitiva a tutela antecipada
deferida pelo despacho de fls. 74/75. Outrossim, CONDENO o requerido a reembolsar
a requerente pelos valores cobrados e pagos pela vida de seu esposo, após seu
falecimento, a serem apurados em liquidação de sentença, mediante cálculos
aritméticos. Por força do princípio da sucumbência, CONDENO o requerido no
pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas desde o desembolso, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como em honorários de advogado, que arbitro em 10% sobre o valor da causa”.
A procedência da ação deve ser mantida.
De início, afasta-se a preliminar de ilegitimidade arguida
pela apelante.
A recorrente aduziu que não deve figurar no polo passivo
porque apenas administra os benefícios proporcionados pela empresa contratante da
apólice de seguro aos seus funcionários, não tendo qualquer ingerência sobre a
manutenção dos funcionários, ex-funcionários ou dependentes do plano de saúde.
Mas não tem razão.
A pretensão da autora Annette é voltada à operadora de
plano de saúde, eis que pretende continuar a usufruir do plano de saúde mantido pela
Bayard Têxtil Ltda, apesar do falecimento do titular do plano, seu marido Oscar.
Então, ante a pretensão deduzida, a ré é parte legítima para
figurar na lide.
Quanto ao mérito, melhor sorte não lhe assiste.
A relação existente entre as partes é de consumo, haja
vista que a autora se subsume à condição de consumidora, e, a ré, na de fornecedora,
relativamente à prestação do serviço de saúde, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no
8.078/1990.
Aliás, a questão está pacificada pelas Súmulas no 100
deste Tribunal de Justiça e no 469 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 100 do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos
ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença
tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais”.
Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde”.
Com forte na relação de consumo, eventual cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual que impusesse a extinção do contrato de prestação de serviço de saúde a
partir da morte do beneficiário titular do plano, seria abusiva, e, portanto, nula, à luz do
disposto no artigo 51, XV, do Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, diferentemente do que alegou a apelante, a
extinção do vínculo com o titular do plano de saúde coletivo por adesão não extingue o
contrato, assegurada aos dependentes já inscritos a manutenção das mesmas cláusulas
contratuais.
Ademais, a Súmula Normativa no 13/2010 da ANS assim
dispõe:
“O término da remissão não extingue o contrato de plano
familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das
mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os
contratos firmados a qualquer tempo”.
Então, é de se aplicar a referida súmula analogicamente
aos contratos coletivos, assegurando-se à autora a continuidade da contratação.
Não bastasse, a rescisão unilateral defendida pela
recorrente contraria o artigo 30, §3o, da Lei de Planos de Saúde, cujo teor é o seguinte:
"Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa
causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
(...)
§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de
permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado
coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo” .
Nesse sentido, são inúmeros precedentes desta C. 6a
Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO COMINATÓRIA. Plano de saúde. Sentença de
procedência. Inconformismo das rés. Atendida a pretensão das
autoras/apeladas de manutenção como beneficiária de contrato coletivo de
assistência médica após falecimento do titular. Possibilidade, aplicação
analógica da súmula normativa n° 13/2010 da ANS. Rescisão unilateral do
contrato que coloca as autoras, uma incapaz e outra com 79 anos de idade,
em situação de desvantagem exagerada e afronta o artigo 30, §3o, da Lei
9656/98. Precedentes. Sentença mantida. RECURSOS DAS RÉS NÃO
PROVIDOS”. (Apelação no 1031134-95.2018.8.26.0002, Rel. Des. Ana
Maria Baldy, j. 22/02/2020).
“Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Ação de obrigação de
fazer cumulada com pedido de devolução de valores. Falecimento do titular
do plano. Cancelamento compulsório do contrato da autora, dependente do
plano de saúde. Sentença de procedência determinando a manutenção do
contrato e devolução de valores indevidamente pagos. Inconformismo das
corrés. Ilegitimidade passiva suscitada pela administradora do plano de
saúde. Desacolhimento. Administradora e operadora do plano de saúde que
perante o consumidor integram a mesma cadeia de fornecimento.
Responsabilidade solidária. Aplicação do art. 7o, par. único do CDC.
Preliminar rejeitada. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal
de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que
deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor.
Extinção do contrato com o falecimento do titular. Impossibilidade.
Aplicação, por analogia, do § 3o, art. 30 da Lei 9.656/98 e Súmula 13 da
ANS. Continuidade da cobertura garantida, excluindo-se da prestação
mensal a cota do titular falecido. Sentença mantida. Recursos desprovidos.”
(Apelação no 1010561-05.2018.8.26.056, Rel. Des. Rodolfo Pellizari; j.
28/03/2019).
“PLANO DE SAÚDE Pretensão de manutenção de beneficiária
dependente de contrato coletivo de assistência médica após falecimento do
titular Possibilidade, nos termos da súmula normativa n° 13/2010, da ANS
Rescisão unilateral do contrato que coloca a autora (que tem quase 60 anos
de idade), em situação de desvantagem exagerada e afronta o artigo 30, §3o,
da lei 9656/98 Precedentes desta Câmara Irrelevância, ademais, da forma
que se deu o óbito do titular Sentença mantida Recurso. desprovido.”
(Apelação no 1021289-42.2017.8.26.0562; Rel. Des. José Roberto Furquim
Cabella, j. em 10/01/2019).
Não pode agora, a operadora do seguro saúde, após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adimplemento do contrato por mais de 36 anos, abandonar os segurados, principalmente
a autora, no momento em que poderá necessitar de seus serviços, levando-se em conta
que atualmente tem 78 anos de idade (nascida em 11/09/1941 fls. 25).
Por fim, irrelevante a observação da apelante de que não
mais comercializa planos individuais desde o ano de 2007, pois a determinação é de que
o plano de saúde anteriormente firmado seja mantido.
Destarte, fica integralmente mantida a r. sentença e, por
força do disposto no § 11, do artigo 85, do CPC/2015, ficam elevados os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1118089-97.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Bradesco Seguros S/A
Apelados: Annette Rostenne Kupfermann, Bayard Textil Ltda. e Sergio
Kupfermann
Voto no 08534
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Anotado o respeito ao voto da eminente Desembargadora
Relatora Cristina Medina Mogioni, apresento declaração de voto
divergente sobre a sua compreensão de não assistir direito à parte
recorrente no reconhecimento de improcedência da ação que
visava a manutenção da autora e demais dependentes no plano de
saúde de titularidade de beneficiário falecido.
Anoto, de início, existir hipótese legal de vedação à
suspensão ou rescisão unilateral de planos e seguros privados de
assistência à saúde em sua modalidade individual, nos termos do
artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998.
Assim, inexistindo a mesma previsão para a modalidade
coletiva referente ao plano da parte autora, é permitida a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rescisão unilateral. Bem por isso, a cláusula que permite a rescisão
do contrato coletivo após o fim do prazo de remissão não se afigura
abusiva.
Assim, não tem a parte autora o direito de se manter
indefinidamente no plano, porque não se trata de plano familiar,
sendo inaplicável, portanto, a Súmula 13 da ANS, conforme,
ademais, já decidiu esta C. 6a Câmara em casos análogos:
"Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
Antecipação de tutela buscando o restabelecimento do
plano de saúde em que o esposo falecido era titular
Prazo de remissão de cinco anos expirado - Súmula
13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
que se aplica apenas a contratos familiares (grifo
nosso)
Recurso
improvido"
(A.I.
no
2092518-53.2015..8.26.0000 - Rel. Des. Eduardo Sá
Pinto Sandeville - j. em 29/06/2015).
“Plano de saúde Contratação coletiva Morte do titular
Prazo de remissão devidamente cumprido Cláusula
que não se mostra abusiva - Exclusão do cônjuge
Possibilidade Súmula 13 da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) que se aplica apenas a
contratos familiares (grifo nosso) Sentença reformada
Recurso
provido”.
(Apelação
no
1008743-61.2014.8.26.0011, Rel. Fortes Barbosa, São
Paulo, 6a Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2015).

“PLANO COLETIVO DE SAÚDE Autora que era
dependente de seu falecido esposo em plano de saúde
coletivo estipulado por órgão de classe Falecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esposo da autora que rompe o vínculo da requerente com
a estipulante e a operadora de seguro saúde Cláusula de
remissão Direito de permanência da autora, por cinco
anos, sem qualquer custo, no contrato de plano de saúde
coletivo Período de remissão esgotado Inexistência de
base jurídica para determinação de permanência da
requerente
indefinidamente
no
seguro
Súmula
Normativa n. 13 da ANS que se aplica apenas a
contratos familiares (grifo nosso) Impossibilidade,
ainda, de permanência no contrato por dois anos, nos
termos do art. 30 da Lei n. 9.656/98, vez que tal
dispositivo apenas se aplica à relação de emprego - Ação
improcedente
Recurso
improvido”.
(Apelação
no
0031775-37.2012.8.26.0576, Rel. Francisco Loureiro,
São José do Rio Preto, 6a Câmara de Direito Privado, j.
25/07/2013).
Também não há que se cogitar em migração para plano
individual, mormente porque a seguradora não é obrigada a
fornecer serviço não comercializado no mercado, verificando-se no
site da ANS que a seguradora não dispõe de tal modalidade de
plano.
Confira-se, a propósito, a seguinte jurisprudência do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL. EMPREGADO DEMITIDO
SEM JUSTA CAUSA. PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA
DO
BENEFÍCIO.
REQUISITOS
PREENCHIDOS.
EXAURIMENTO DO DIREITO. DESLIGAMENTO DO
USUÁRIO.
LEGALIDADE.
PLANO
INDIVIDUAL.
MIGRAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
OPERADORA.
EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA DE PLANOS COLETIVOS.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se a operadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plano de saúde está obrigada a fornecer, após o término
do direito de prorrogação do plano coletivo empresarial
conferido pelo art. 30 da Lei no 9.656/1998, plano
individual substituto ao trabalhador demitido sem justa
causa, nas mesmas condições de cobertura e de valor.
2. Quando há a demissão imotivada do trabalhador, a
operadora de plano de saúde deve lhe facultar a
prorrogação temporária do plano coletivo empresarial ao
qual havia aderido, contanto que arque integralmente
com os custos das mensalidades, não podendo superar
o prazo estabelecido em lei: período mínimo de 6 (seis)
meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses.
Incidência do art. 30, caput e § 1o, da Lei no 9.656/1998.
Precedentes. 3. A operadora de plano de saúde pode
encerrar o contrato de assistência à saúde do
trabalhador
demitido
sem
justa
causa
após
o
exaurimento do prazo legal de permanência temporária
no plano coletivo, não havendo nenhuma abusividade
em tal ato ou ataque aos direitos do consumidor,
sobretudo em razão da extinção do próprio direito
assegurado pelo art. 30 da Lei no 9.656/1998. Aplicação
do art. 26, I, da RN no 279/2011 da ANS. 4. A operadora
de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer
plano individual a ex-empregado demitido ou exonerado
sem justa causa após o direito de permanência
temporária no plano coletivo esgotar-se (art. 30 da Lei
no 9.656/1998), sobretudo se ela não disponibilizar no
mercado esse tipo de plano. Além disso, tal hipótese
não pode ser equiparada ao cancelamento do plano
privado de assistência à saúde feito pelo próprio
empregador, ocasião em que pode incidir os institutos
da migração ou da portabilidade de carências. 5. Não é
ilegal a recusa de operadoras de planos de saúde de
comercializarem planos individuais por atuarem
apenas no segmento de planos coletivos. Não há
norma legal alguma obrigando-as a atuar em
determinado ramo de plano de saúde (grifo nosso).
O que é vedada é a discriminação de consumidores em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação a produtos e serviços que já são oferecidos no
mercado de consumo por determinado fornecedor,
como costuma ocorrer em recusas arbitrárias na
contratação de planos individuais quando tal tipo estiver
previsto na carteira da empresa. 6. A portabilidade
especial de carências do art. 7o-C da RN no 186/2009 da
ANS pode se dar quando o ex-empregado demitido ou
exonerado sem justa causa ou aposentado solicitar a
transferência para outra operadora durante o período de
manutenção da condição de beneficiário garantida pelos
arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998. Logo, tal instituto não
incide na hipótese em que o interessado pretende a
migração de plano após exaurido o prazo de
permanência temporária no plano coletivo e, sobretudo,
para a mesma operadora. 7. Recurso especial não
provido_ . (STJ - REsp 1592278/DF, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016)”.
De tal sorte, a meu ver, a hipótese seria de improcedência da
ação.
Ante o exposto, por meu voto, daria provimento ao recurso,
para julgar improcedente a ação.
Rodolfo Pellizari
2o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
CRISTINA APARECIDA FACEIRA MEDINA
MOGIONI
11FC448C
9
13
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
124DDDC1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1118089-97.2016.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.